Tribunal: TJMT
Processo: 63916-66.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597005-9 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80639162720168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80639162720168110001
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LUIS GUSTAVO BANZI
Requerente: Advogado:
BEIRA RIO TONUCCI
Requerido: RAIMUNDA SUANY G. ANJOS
Beneficiário: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI
Conta Judicial 400122309055
Valor: R$ 6.843,36 (seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI
CPF/CNPJ: 314.703.708-83
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI
CPF/CNPJ Titular Conta 314.703.708-83
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 300853 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 14:52